Tribunal: STF
Processo: RE 222656
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: O inciso XIII do art. 37 da Constituição veda
a equiparação ou vinculação entre a remuneração de dois cargos, não
a percepção dos vencimentos de um deles pela circunstância de haver
o servidor exercido as funções correspondentes.